Tribunal: TJSP
Processo: 1078586-69.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções e interdições à atividade de utilização de equipamento de câmara de bronzeamento artificial – Resolução ANVISA no 56/2009 que proibiu, em todo território nacional, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial – Decisão proferida pela Justiça Federal que

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Pretensão para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções e interdições à atividade de utilização de equipamento de câmara de bronzeamento artificial – Resolução ANVISA no 56/2009 que proibiu, em todo território nacional, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial – Decisão proferida pela Justiça Federal que declarou a nulidade da citada Resolução RDC no 56/2009 da ANVISA (ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100) – Ofensa ao direito líquido e certo do impetrante configurado, enquanto perdurarem os efeitos do decisum prolatado pela Justiça Federal – Reforma da sentença para conceder a segurança – Recurso provido.